Tribunal: TJES
Processo: 5003608-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3608-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIO ABDALLA GOULART FILHO e OU
TR
A

AGRAVADO : THIAGO ASSUMPÇÃO BARBOSA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE – PROVA NOS AUTOS – CAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA INCOMPATÍVEL COM OS INVESTIMENTOS JÁ REALIZADOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que realmente carecer de recursos nos termos da previsão normativa do art. 98 do Código de Processo Civil.

2 –
A prova da existência de
error in judicando
deve vir construída no recurso, ônus da parte que assevera a insuficiência de recursos financeiros.

3 – Diante das provas dos autos, dos contratos firmados entre as partes, com valores que superam e muito as prestações mensais para a comprova dos imóveis, resta infirmada a prova extraída dos rendimentos mensais
.

4
–
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003608-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO ABDALLA GOULART FILHO e outros
AGRAVADO: THIAGO ASSUMPCAO BARBOSA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3608-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIO ABDALLA GOULART FILHO e OU
TR
A

AGRAVADO : THIAGO ASSUMPÇÃO BARBOSA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

FABIO ABDALLA GOULART FILHO e LIGIA CARDOSO POLA GOULART,
irresignados com a
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
maneja
m
o presente recurso de agravo de instrumento
pretendendo a reforma da mesma, proferida pelo
Magistrado da Vara Cível da Comarca de
Marechal Floriano, nos autos de número
0000103-42.2020.8.08.0055
.

Os
recorrente
s
sustenta
m
a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de
lhe
garantir o benefício.

Afirma que apresentaram os documentos necessários a comprovação de despesas que extrapolam os limites de seus ganhos, tendo sofrido uma grave redução de seus ganhos pela existência da pandemia, estando provada, assim, a necessidade de gratuidade para os fins da abertura do inventário.

Asseveram que possuem contratos de financiamento bancário para suportar o período da crise, valores estes que influenciam na sua capacidade de pagamento.

Em sede liminar foi negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 857908.

A parte adversa, devidamente intimada, não se manifestou, conforme certidão exarada em 16/03/2022.

É o relatório. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 24 de agosto de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3608-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIO ABDALLA GOULART FILHO e OURA

AGRAVADO : THIAGO ASSUMPÇÃO BARBOSA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE : VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO

VOTO

Conforme consta no relatório do presente recurso de Agravo de Instrumento,
FABIO ABDALLA GOULART FILHO e LIGIA CARDOSO POLA GOULART,
maneja
m
o presente
pretendendo a reforma da
decisão
proferida pelo
Magistrado da Vara Cível da Comarca de
Marechal Floriano, nos autos de número
0000103-42.2020.8.08.0055.
A

decisão
objurgada
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Os
recorrente
s
sustenta
m
a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de
lhe
garantir o benefício.

Afirmam que apresentaram os documentos necessários a comprovação de despesas que extrapolam os limites de seus ganhos, tendo sofrido uma grave redução de seus rendimentos pela existência da pandemia, estando provada, assim, a necessidade de gratuidade para os fins da abertura do inventário.

Asseveram que possuem contratos de financiamento bancário para suportar o período da crise, valores estes que influenciam na sua capacidade de pagamento.

Em sede liminar foi negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 857908.

A parte adversa, devidamente intimada, não se manifestou, conforme certidão exarada em 16/03/2022.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor d
os
agravante
s
.

Est
as
afirma
m
que não possu
em
condições de arcar com as custas do processo e que faz
em
jus aos benefícios da gratuidade da justiça como forma de acesso ao judiciário.

Sobre a ação em primeiro grau, necessário destacar que a ação ajuizada trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, em que se pretende o adimplemento da obrigação de fazer por parte dos Agravados com a entrega de edifício e das unidades, inclui dentre os pedidos formulados pelos autos a reparação por danos materiais e morais decorrentes do absurdo e injustificado atraso. A peça de ingresso, em primeiro grau, sustenta que os agravantes, em virtude de sua hipossuficiência financeira, são merecedores da assistência judiciária gratuita.

O Magistrado, entretanto, em que pese as declarações juntadas aos autos, determinou que os agravantes efetuassem o pagamento das custas, sob o fundamento de que o imóvel que os agravantes pretendem que seja concluído tem valor incompatível com a concessão de assistência judiciária gratuita.

Segundo os recorrentes a concessão da gratuidade está atrelada a previsão normativa do art. 99, do CPC/2015, onde dita, em seu parágrafo segundo que:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Afirmam através de sua peça de irresignação que “a situação financeira dos Agravantes é incompatível com os custos processuais, vez que o pequeno comércio que possuem em cidade do interior (Marechal Floriano) sofreu e ainda sofre muito com os efeitos da pandemia, basicamente utilizando o que ganha para manter os funcionários empregados”.

Os Agravantes afirmam que precisaram contrair diversos financiamentos bancários para sustentar o seu comércio, o que lhes consome grande parte da sua renda, sobrando pouca coisa para seu sustento. Os imóveis objetos da inicial, inclusive, serviriam para a quitação das dívidas e sua própria moradia, já que, em razão do atraso da obra das unidades que possui, não foi possível sair do aluguel e morar na casa própria com a família.

Não há, conforme afirmam, nenhuma possibilidade dos recorrentes recolherem qualquer valor à título de custas processuais, que significariam verdadeiro obstáculo ao seu acesso à justiça”.

Que os imóveis que estão sendo discutidos nos autos estão impossibilitados de serem alugados, não causando benefício algum aos recorrentes, sendo o valor das custas fixados em mais de R$1.500,00.

Embora esta seja a situação narrada pelos recorrentes em seu arrazoado, as provas dos autos se inclinam em sentido diverso, conforme posso observar nos autos.

Em poucas linhas de argumentação, entendo por estar a decisão objurgada acolhida dentro da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e dos argumentos adotados pelos recorrentes.

A decisão pautou-se na negociação entabulada entre as partes no sentido de adquirirem os imóveis
em debate, considerando o valor a ser pago mensalmente, o valor total e, ainda, os ganhos não declarados pelos recorrentes.

A retirada a título de
pro labore

que os recorrentes afirmam serem seus rendimentos,
não condiz com os valores que
já
foram pagos nas mensalidade
s
estipuladas na avença
(cláusula primeira do contrato – evento 842859)
, podendo induzir, inclusive, lesão ao fisco federal
por sonegação de imposto de renda.

O
u seja, não há provas de que os recorrentes ganham o que afirmam, sendo que pagaram prestações muito superiores ao valor descrito.

Ademais, o
s contratos de financiamento foram estipulados, alguns em 2018, sendo renovadas as avenças em um patamar de mais de R$160.000,00, demonstrando que os recorrentes possuem lastro financeiro, sendo os mesmos fiadores do contrato da pessoa jurídica, sem desconsiderar, ainda, que os recorrentes com a empresa não se confundem.

Desta forma, entendo que as provas dos autos, mais precisamente os documentos que afirmam a pouca renda, estão em sentido contrário com as provas que emanam dos contratos firmados, dos pagamentos já efetuados e do patrimônio elevado que possuem, sendo, inclusive, como dito e faço questão de ressalvar, os fiadores do patrimônio da empresa.

Ante o exposto,

entendo
serem as razões, bem como as provas apresentadas
in
suficientes

a infirmar a decisão que negou a gratuidade em favor dos recorrentes.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3608-24
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIO ABDALLA GOULART FILHO e OU
TR
A

AGRAVADO : THIAGO ASSUMPÇÃO BARBOSA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE – PROVA NOS AUTOS – CAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA INCOMPATÍVEL COM OS INVESTIMENTOS JÁ REALIZADOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que realmente carecer de recursos nos termos da previsão normativa do art. 98 do Código de Processo Civil.

2 –
A prova da existência de
error in judicando
deve vir construída no recurso, ônus da parte que assevera a insuficiência de recursos financeiros.

3 – Diante das provas dos autos, dos contratos firmados entre as partes, com valores que superam e muito as prestações mensais para a comprova dos imóveis, resta infirmada a prova extraída dos rendimentos mensais
.

4
–
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _14_de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.